Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC.
I – Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a cobrança de astreintes e fixando os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.
II – Questões em discussão
1. Validade da cobrança das astreintes, diante da alegação de cumprimento da obrigação de fazer.
2. Correta definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. Aplicabilidade da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de comunicação ao juízo de origem.
III – Razões de decidir
1. O descumprimento da liminar pela seguradora foi devidamente comprovado nos autos, razão pela qual a multa cominatória se mantém. A reiteração no descumprimento justifica o montante arbitrado.
2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi corretamente definida no acórdão anterior, considerando o valor anual do tratamento indicado nos autos, estando preclusa a discussão sobre sua modificação.
3. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC são devidos, pois o simples depósito judicial não configura pagamento voluntário.
4. A ausência de comunicação ao juízo de origem não impede o conhecimento do agravo, visto que os autos são eletrônicos e a comunicação é facultativa.
IV – Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento reiterado de liminar judicial justifica a incidência de astreintes em valor significativo. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação fixado na fase de conhecimento, quando preclusa a discussão. 3. O depósito judicial sem liberação imediata ao credor não caracteriza pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC."
Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 523, §1o; 1.018, §3o.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.837.311, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.09.2020; TJDFT, Acórdão 1938478, 0753618-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24/10/2024.